Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), de modo que não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
2. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outra por ato contrário ao direito, comissivo ou omissivo, voluntário ou culposo (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil).
3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Na hipótese, nenhuma ilicitude pode ser extraída das declarações feitas pelo réu/apelado de que o posto de combustíveis autor estaria comercializando produto adulterado.
4. De fato, não se demonstrou nos autos que as declarações feitas pelo requerido tenham causado efetivo abalo à honra objetiva e à imagem da empresa autora, o que é imprescindível para viabilizar a pretendida indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.